Tribunal: CARF
Processo: 15251.720188/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE.
Comprovada a prestação de informação falsa em Dcomp não homologada apresentada pelo sujeito passivo, é devida a multa isolada no percentual de 150%, nos termos do art. 18 da Lei no 10.833/2003, com redação dada pela Lei no 11488/2007.
TEMA No 736 DO STF. MULTA ISOLADA POR FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA.
O tema no 736 do STF (RE no 796.939/RS) fixou a tese de que É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. Contudo, consta da fundamentação dos votos no referido RE, que tal inconstitucionalidade não se estende à multa isolada de 150% quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, conforme previsto no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/03 combinado com o art. 44, I, da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15251.720188/2016-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.111 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA
DE
150%.
FALSIDADE.
Comprovada a prestação de informação falsa em Dcomp não homologada
apresentada pelo sujeito passivo, é devida a multa isolada no percentual de
150%, nos termos do art. 18 da Lei no 10.833/2003, com redação dada pela Lei
no 11488/2007.
TEMA No 736 DO STF. MULTA ISOLADA POR FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA.
O tema no 736 do STF (RE no 796.939/RS) fixou a tese de que “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Contudo,
consta da fundamentação dos votos no referido RE, que tal
inconstitucionalidade não se estende à multa isolada de 150% quando
comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo,
conforme previsto no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/03 combinado com o art.
44, I, da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15251.720188/2016-05
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.111 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720188/2016-05

Relatório

Trata-se de auto de infração para cobrança de multa isolada de 150% sobre o valor
de débito objeto de Declaração de compensação (Dcomp) não homologada, transmitida no ano-
calendário 2014, com informação falsa, no montante de R$735.330,31, conforme previsto no art.
18, caput e §2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
2.
Conforme auto de infração, “ficou comprovada a mendacidade da retenção de
CSLL na fonte computada na composição do direito creditório utilizado em tal DCOMP (Saldo
Negativo de CSLL - 1° Trimestre de 2014, na monta de R$ 3.000.000,00)”, nos termos do
Despacho Decisório (DD) no 59/2016 (e-fls. 2; 11).
3.
Em impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, ausência de falsidade das
informações prestadas e controverteu as razões de direito e de fato da aplicação da multa.
4.
A Turma julgadora de primeira instância pontuou que a “Impugnante se valeu de
uma série de ações coordenadas para tentar quitar débitos tributários com “créditos” não
passiveis de compensação. Declarando-os como sendo próprios e os vinculou a supostas Fontes
Pagadoras, incorrendo, mais que provado, na inserção de informações falsas no PerDcomp”.
Com efeito, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa
abaixo transcrita (e-fls. 152):
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício, os débitos cujas Declarações de
Compensação não foram homologadas, desde que apresentadas após a vigência do art.
62 da Lei no 12.249, de 2010, independentemente da existência de dolo ou fraude.
COMPENSAÇÃO COM BASE EM CRÉDITO DE TERCEIROS. LANÇAMENTO
DA MULTA ISOLADA. LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO FISCAL.
Cabível a imposição da multa isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003,
quando se tratar de compensação não homologada ou não declarada, em se tratando de
falsidade na declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente aduz, em resumo,
inocorrência de renúncia na esfera administrativa, ausência de comprovação de falsidade nas
informações prestadas nas compensações, aplicação da multa isolada de 50% em caso análogo,
6.
Por fim, requer seja afastada a multa isolada de 150%; sucessivamente, reduzida
para 50%; e, caso entenda-se que foi comprovada a falsidade das informações prestadas, o que se
admite para fins de argumentação, seja tratada como compensação não declarada e aplicação da
multa de 75%.
7.

É o relatório.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.111 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720188/2016-05

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.

A ciência da decisão de primeira instância, via domicílio tributário eletrônico
(DTE), ocorreu em 08/06/21. Todavia, a recorrente informa ter obtido cópia da decisão em
26/04/21 e interposto o recurso voluntário em 27/05/2021. Nestes termos conheço do recurso
voluntário.
9.

Cinge-se a controvérsia sobre multa isolada de 150% por compensação
considerada não homologada, em que se apurou prestação de informação falsa no Per/Dcomp.
10.

Vejamos a legislação sobre o tema.
11.
O art. 18 da Lei no 10.833/2003, com redação dada pela Lei no 11488/2007,
determina a aplicação de multa isolada de 150o% no caso de comprovação de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Lei no 10.833, de 2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses
do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-
se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)

Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Distinção em relação ao RE 796.939/RS - Tema no 736 julgado pelo STF
12.
Importante destacar que a multa isolada em análise é diversa da multa isolada
julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 796.939/RS cuja
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.111 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720188/2016-05

tese foi fixada no Tema no 736 nos seguintes termos:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
13.
Explico.
14.
No referido RE 796.939/RS a matéria controvertida consistia em aferir a
constitucionalidade do art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, que previa multa ao contribuinte que
tivesse indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada independentemente de falsidade no pedido do contribuinte.
Fato evidenciado no voto vogal da Ministra Cármem Lúcia.
Assim como a exigência de depósito prévio, a multa prevista no § 17o do art. 74 da Lei
n. 9.430/1996 tem por objetivo a intimidação do contribuinte de forma a desestimulá-lo
a apresentar declarações de compensação, incidindo ainda que não haja falsidade no
pedido, pelo que frustra o regular exercício do direito de petição. (p. 28 do voto)
15.
A Ministra Carmem Lúcia destacou ainda que, na hipótese de falsidade, a multa
aplicada é de 150%, conforme previsto no §2o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 c/c o inciso I
do artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Veja-se:
Lembro que, na hipótese de falsidade, a multa a ser aplicada é de 150%, conforme
determina o §2o do art. 18 da Lei n. 10.833/2003 c/c o inc. I do art. 44 da Lei n.
9.430/1996:
[...]
A Secretaria da Receia Federal dispõe, assim, de outro meio para inibir a apresentação
de declarações de compensação eivadas de má-fé e punir os contribuintes.
Por outro lado, a norma impugnada na presente ação direta acaba por punir os
contribuintes de boa-fé e desestimular a apresentação de declarações de compensação
mesmo por aqueles que confiantes nesse direito. (p. 30 do voto)
16.
De igual forma a Ministra Rosa Weber:
(a) A multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por lançamento de ofício,
quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Essa sanção está prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/03, combinado com o art. 44,
I, da Lei no 9.430/96:
[...]
(b) Multa de 150 (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que realizar
compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente falsas, em
relação às contribuições previdenciárias de que trata a Lei 8.212/91:
[...]

Todas essas modalidades de sanções tributárias referem-se aos tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil.
Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, que têm como
hipótese de incidência a mera recusa administrativa da homologação do pedido de
restituição ou da declaração de compensação tributária, as medidas punitivas
anteriormente mencionadas (itens a, b e c), pressupõe, necessariamente, a
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.111 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720188/2016-05

comprovação da realização de declarações fraudulentas pelo contribuinte ou a
prática de atos de sonegação, fraude ou conluio entre os interessados.
Essas medidas sancionatórias, como se vê, foram todas instituídas sob a perspectiva
da prática comprovada de comportamentos motivados pela má-fé e pelo abuso de
direito dos contribuintes.
Já as sanções pecuniárias previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, de
outro lado, resultam do simples exercício pelo contribuinte do direito de postular à
Administração Pública a apreciação de sua pretensão de ressarcimento ou compensação
de valores que, segundo seu entendimento, foram pagos indevidamente. (p. 55-58 do
voto).
17.
Verifica-se, pois, que a multa discutida nesses autos não se insere no âmbito da
inconstitucionalidade decidida no Tema no 736 pelo STF.
Mérito
18.

No caso em análise, a recorrente compensou débitos próprios com parte (R$
465.390,88) do crédito de saldo negativo de CSLL apurado no primeiro trimestre de 2014, no
montante total de R$ 3.000.000,00, composto exclusivamente por CSLL retida na fonte (código
5952) por Corep Empreendimentos e Participações Ltda.
19.

Conforme Despacho Decisório, a autoridade fiscal apurou os seguintes fatos:
i) intimada a apresentar documentação comprobatória do direito creditório e da prestação de
serviço, a recorrente limitou-se a informar que era detentora do crédito sem apresentar provas;
ii) Corep Empreendimentos e Participações Ltda. não figura entre as fontes pagadoras que
apontaram a interessada como beneficiária de rendimentos, não foi indicada pela recorrente na
condição de declarante, como beneficiária de rendimentos pagos sob o código de receita 5952;
iii) no ano-calendário 2014 a Corep Empreendimentos e Participações Ltda. não efetuou
pagamento algum e não apresentou DCTF;
iv) a inscrição no CNPJ da Corep Empreendimentos e Participações Ltda. foi baixada por
iniciativa da Receita Federal e do seu cadastro consta o mesmo endereço de outra empresa, cuja
inscrição no CNPJ também fora baixada de ofício pela Receita Federal;
v) situações semelhantes a essas foram constatadas em relação às fontes pagadoras enumeradas
nas Dcomp’s analisadas nos processos nos 15251.720036/2016-02, 15251.720047/2016-84 e
15251.720055/2016-21 formalizados em nome da interessada. Veja-se (e-fls. 11 e seg.):
Conforme também relatado na seção anterior, o saldo negativo de CSLL discriminado
na Declaração de Compensação n.° 14487.49030.160914.1.3.03-0100, no importe de
R$ 3.000.000,00, concerne ao primeiro trimestre de 2014 e seria constituído
exclusivamente pela retenção de CSLL na fonte relacionada no Quadro – 01, a qual
teria sido realizada por Corep Empreendimentos e Participações Ltda. (CNPJ n.°
01.352.611/0001-61), sob o código de receita 5952 (Retenção de Contribuições sobre
Pagamentos de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica de Direito Privado – CSLL, COFINS e
PIS/PASEP).
[...]
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.111 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720188/2016-05

Em pesquisa realizada nas DIRFs relativas ao ano-calendário de 2014 existentes no
banco de dados da Receita Federal do Brasil, em todas as situações possíveis, isto é,
“aceita”; “retificada”; “rejeitada” e “cancelada”, foi verificado que a Corep
Empreendimentos e Participações Ltda. (CNPJ n.° 01.352.611/0001-61):
i) Não figura entre as fontes pagadoras que apontaram a interessada como beneficiária
de rendimentos (ver os extratos às fls. 57/58), até porque, como se constata no extrato às
fls. 59, ela não consta sequer como declarante.
ii) Não foi indicada pela Forever Living Products Brasil Ltda., na condição de
declarante (ver os extratos às fls. 60/70), como beneficiária de rendimentos pagos sob o
código de receita 5952 (Retenção de Contribuições sobre Pagamentos de Pessoa
Jurídica a Pessoa Jurídica de Direito Privado – CSLL, COFINS e PIS/PASEP).
Mostra a tela do SIEF às fls. 71, em linha com o expendido acima, que relativamente
aos períodos de apuração de 2014 a Corep Empreendimentos e Participações Ltda. não
efetuou pagamento algum, muito menos sob o código de receita 5952, enquanto o
extrato às fls. 72 comprova que também não apresentou nenhuma DCTF e, dessa forma,
se eximiu, seja como contribuinte ou responsável, do pagamento de qualquer débito
concernente a tributo administrado pela Receita Federal do Brasil.
[...]
De outro vértice, permanecem sem comprovação e desconhecidos a natureza e o valor
dos serviços que teriam dado causa à retenção em causa e, sobretudo, quando e se esses
serviços foram efetivamente prestados e quitados, eis que, em detrimento do exigido no
Termo de Intimação Fiscal n.° 356/2016, a interessada, além de não se pronunciar a esse
respeito no arrazoado às fls. 15/18 e 43/46, não apresentou nenhum documento
comprobatório no sentido de elucidar a questão.
[...]
Por derradeiro, mas não por menos importante, acrescente-se que nos sistemas de
controle da Receita Federal do Brasil (os extratos correspondentes não foram acostados
ao processo para preservar o sigilo dos demais dados) foi constatado que:
i) A Corep Empreendimentos e Participações Ltda. (apontada como fonte pagadora da
retenção de CSLL na fonte especificada na DCOMP n.° 14487.49030.160914.1.3.03-
0100) teve sua inscrição no CNPJ baixada por iniciativa da Receita Federal do Brasil e
do seu cadastro consta o mesmo endereço assentado no de outra empresa, cuja inscrição
no CNPJ também foi baixada de ofício pela Receita Federal do Brasil.
[...]
iv) Situações semelhantes a essas foram constatadas em relação às fontes pagadoras
enumeradas nas Declarações de Compensação analisadas no âmbito dos processos nos
15251.720036/2016-02; 15251.720047/2016-84 e 15251.720055/2016-21 formalizados
em nome da interessada.
[...]
No caso em apreço, a Forever Living Products Ltda., apesar de regular e formalmente
intimada, não se desincumbiu eficazmente do ônus da prova, o qual, nos termos da
legislação processual vigente recai sobre o autor, no que respeita ao fato constitutivo do
direito. Dito de outro modo, ela se furtou a comprovar, pela forma estipulada na
legislação aplicável à matéria, os inafastáveis atributos de liquidez e certeza do direito
creditório vindicado na DCOMP n.° 14487.49030.160914.1.3.03-0100, a inviabilizar
inexoravelmente a homologação das compensações nela declaradas.
20.

Em relação às questões aduzidas pela recorrente em primeira instância, a decisão
recorrida não apreciou os argumentos relativos à existência, legitimidade e possibilidade de
compensação do direito creditório postulado e não homologado em razão de já terem sido objeto
de análise no processo no 15251.720045/2016-95, o qual teve sua desistência administrativa
requerida por adesão ao PER. Quanto aos demais pontos, entendeu ter havido falsidade na
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.111 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720188/2016-05

declaração apresentada.
21.
A recorrente alega inocorrência de desistência na esfera administrativa em relação
à multa isolada e requer a análise dos seus argumentos os quais, segundo seu entendimento
“comprovam a existência e legitimidade do direito creditório em questão, para que seja afastada
a presunção de que houve a apresentação de informações falsas”. Nessa linha defende não haver
nos autos “qualquer prova de que as informações prestadas nas declarações em tela foram
falsas”.
22.
Aduz que o direito creditório postulado, na verdade, origina-se de decisão judicial
transitada em julgado nos autos da Ação Ordinária no 96.00.16761-3 que tramitou perante a
Justiça Federal do Distrito Federal em que a União Federal, sucessora em obrigações do Instituto
do Açúcar e do Álcool - IAA, foi condenada a ressarcir os prejuízos causados a diversas
sociedades produtoras, em decorrência da fixação do preço do açúcar e do álcool abaixo dos
custos de produção (e-fls. 105, Doc. 08).
23.
Nesse contexto, sustenta, com base na legislação de regência, que a empresa S/A
Usina Ouricuri Açúcar e Álcool cedeu o direito creditório que lhe fora reconhecido na referida
ação ordinária ao Sr. Roberto de Cerqueira Celestino, que o cedeu ao Sr. Celso Roberto Dias
Mendes, que por sua vez, o cedeu à recorrente, mediante instrumento particular de cessão de
crédito pro solvendo, o qual foi utilizado como direito creditório nos Per/Dcomp’s. (e-fls. 121,
Doc. 09; e-fls. 125, Doc. 10; e-fls. 127, Doc. 11).
24.
Por fim, salienta que o preenchimento do Per/Dcomp em análise foi realizado pela
empresa Intersecção Empreendimentos e Participações Ltda., a qual intermediou a cessão do
direito creditório reconhecido nos autos da Ação Ordinária no 96.00.16761-3 e possuía poderes
para atuação em nome da recorrente perante a Receita Federal, conforme contrato de cessão de
direitos creditórios e prestação de serviços em consultoria técnica tributária (e-fls. 132, Doc. 12).
25.
Sem razão a recorrente. Explico.
26.
Inicialmente, oportuno observar que a recorrente reconhece que o direito
creditório não se refere a saldo negativo de CSLL, mas sim a crédito de terceiro oriundo de
decisão judicial. Resta verificar se houve falsidade na informação prestada na Dcomp. Vejamos.
27.

Quanto ao alegado direito creditório oriundo de decisão judicial, nota-se que as
cessões desse direito ocorridas entre a empresa S/A Usina Ouricuri Açúcar e Álcool, Sr. Roberto
de Cerqueira Celestino e Sr. Celso Roberto Dias Mendes, ocorreram mediante escritura pública,
o que é praxe neste tipo de negócio (e-fls. 121 e 125). Todavia, a cessão de direito do cedente, Sr.
Celso Roberto Dias Mendes, para a recorrente ocorreu mediante instrumento particular de cessão
de crédito pro solvendo, com data de 18/02/2014, porém o reconhecimento da firma do cedente
viria a ocorrer somente em 20/10/2016 (e-fls. 128).
28.

É dizer, a recorrente demonstra que adquiriu direito creditório no valor de R$45
milhões e preocupou-se com o reconhecimento da firma do cedente no referido instrumento de
cessão mais de dois anos e meio anos após a assinatura.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.111 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720188/2016-05

29.
Outro ponto chama a atenção. Conforme consta do Despacho Decisório, durante a
análise do direito creditório, intimada a apresentar documentação comprobatória do direito
creditório a recorrente informou, em 16/08/2016, ter sofrido retenção na fonte. Veja-se (e-fls. 13-
14).
Porém, houve erro uma divergência entre PERDCOM e a ECF, sendo que as retenções
estão disponíveis, tendo a manifestante como beneficiária.
[...]
É certo que a hipótese prevista no art. 8° da Instrução Normativa RFB n.° 1.300, de
2012, constitui, do ponto de vista da manifestante, o modo ideal de reaver os tributos
que lhe foram descontados indevidamente na fonte; todavia as normas não obrigam a
fonte pagadora a seguir o prescrito naquele dispositivo, apenas facultam que ela o adote.
[...]
No caso em epígrafe, a Manifestante se colocava como detentora de um tributo que
foi retida a maior e deveria ter sido recolhido aos cofres públicos pela empresa que
realizou a retenção.
[...]
Caberia a fonte pagadora então se manifestar e fazer valer os preceitos do art. 8° da
Instrução Normativa n.° 1.300 de 2012, retificando a DIRF apresentada, bem como, a
solicitação da restituição do valor pago a maior, desde que comprove a devolução do
que reteve indevidamente ou a maior, como já dito anteriormente.
III – DO PEDIDO
Tendo em vista os motivos acima apresentados, a Manifestante solicita que a
autoridade administrativa faça nova análise, verificando de forma pormenorizada
os fatos trazidos, confirmando os mesmos via sistema, reconsiderando a
compensação para posterior homologação.
30.

Como se vê, em 08/2016, dois meses antes de reconhecer a firma do instrumento
de cessão de crédito (10/2016) a recorrente foi categórica em afirmar que o crédito referia-se a
retenção na fonte de CSLL.
31.

Acrescente-se que não constam dos autos nenhuma prova além do instrumento de
cessão de crédito que corrobore os argumentos da recorrente.
32.

Ante os dados apurados pela autoridade fiscal durante a análise do direito
creditório, aliado à conduta da recorrente em demonstrar, de forma frágil, que o crédito teria
outra origem, a meu ver só comprovam a falsidade dos dados insertos na Dcomp. Nesses termos
entendo restar demonstrada a prestação de informação prestada na Dcomp, de forma intencional,
razão pela qual deve ser mantida a multa isolada no percentual de 150%.
33.

Nesse mesmo sentido, entendeu a decisão recorrida:
18. Dos autos se extraem que a Impugnante se valeu de uma série de ações coordenadas
para tentar quitar débitos tributários com “créditos” não passiveis de compensação.
Declarando-os como sendo próprios e os vinculou a supostas Fontes Pagadoras,
incorrendo, mais que provado, na inserção de informações falsas no PerdComp.
34.

Nessa esteira, não há falar-se em equívoco da empresa que teria transmitido a
Dcomp, tampouco em qualificar o alegado equívoco como compensação não declarada;
porquanto restou comprovada a falsidade e o contribuinte, nos termos do art. 121 do CTN, é a
recorrente.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.111 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15251.720188/2016-05

35.

Por fim, a alegação de que em caso idêntico (processo no 15251.720060/2016-33),
a fiscalização não constatou falsidade nas informações prestadas e aplicou multa isolada de 50%
prevista no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/96, também não socorre a recorrente. Após análise
elencada acima, bem como a cronologia dos fatos, a meu ver, é inconteste a falsidade. Nestes
termos, não cabe a este relator pronunciar-se sobre fatos apurados em processo diverso.
Conclusão
36.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 232
DF CARF MF
Original